Tribunal: TJMT
Processo: 1011395-83.2023.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET. INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA. PROVA QUE NÃO INFLUENCIARÁ NO RESULTADO DO JULGADO. PROVA DISPENSÁVEL. INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS POR MAIS DE 6 (SEIS) MESES. RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL DE PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 227/STJ. COMPROVAÇÃO DE ABALO À HONRA SUBJETIVA COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- A obrigatoriedade das prestadoras de serviços, de prestá-los de forma adequada, eficiente e segura é prevista no art. 22 do Código de Defesa do Consumidor. 2- O fornecimento de telefonia é serviço essencial, o qual deve ser prestado de forma contínua, devendo a suspensão, ser precedida de notificação prévia e formal ao consumidor. E não sendo observado o dever de continuidade do serviço essencial fornecido pela Recorrente, fica configurado o ato ilícito, capaz de ensejar danos. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011395-83.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DU-NONDAS TRANSPORTES E LOGISTICAS LTDA - CNPJ: 02.608.418/0001-01 (RECORRENTE), LEONICE FERREIRA SALES - CPF: 811.922.401-97 (ADVOGADO), EPAMINONDAS COSTA NOVAES - CPF: 346.563.751-87 (RECORRENTE), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023